Tribunal: TJDFT
Processo: 0737886-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737886-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CICERO HIRAM PACHECO, NEDSON ROMUALDO TOSTA D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília/DF (ID origem 135962358), que, nos autos da liquidação provisória por arbitramentos no 0719209-07.2021.8.07.0001, ajuizada contra o agravante por CICERO HIRAM PACHECO e NEDSON ROMUALDO TOSTA, rejeitou a impugnação ao laudo pericial apresentada pelo banco agravante e, consequentemente, homologou os cálculos apresentados pelo perito. Confira-se: “A decisão de ID 107268315 determinou a realização de prova pericial na especialidade contábil. A parte ré depositou os honorários periciais no ID 109722506. O perito apresentou laudo pericial no ID 115640010. As partes apresentaram impugnações ao laudo. A decisão de ID 124960107 rejeitou a alegação do requerido no sentido de que deve haver o abatimento dos valores constantes nos demonstrativos e creditados em razão da Lei no 8.088/90, pois não trouxe aos autos qualquer documento que comprove a realização dos descontos no saldo devedor; e acolheu a impugnação do requerente para que os cálculos fossem retificados, utilizando-se como parâmetro para a correção monetária, incluindo-se os expurgos inflacionários, o índice IPC/INPC. O perito apresentou novo laudo pericial no ID 132486097, observando os termos da decisão de ID 124960107. A parte autora concordou com o novo laudo, mas a parte ré apresentou nova impugnação, pugnando pela apuração das amortizações (PROAGRO e Lei 8.088/90) sobre as cédulas 89/00112-5, 89/00113-3 e 89/00114-1. O perito apresentou manifestação, no ID 134262422, ratificando o laudo apresentado no ID 132486097. É relato. DECIDO. Nada obstante os argumentos da irresignação lançada pela parte ré, não restou demonstrada qualquer impropriedade nos cálculos e na perícia apresentado pelo perito ou mesmo dissonância com determinações judiciais preteritamente proferidas nestes autos. O perito seguiu estritamente o determinado pelas decisões proferidas por este Juízo. As impugnações do réu de que não houve as amortizações (PROAGRO e Lei 8.088/90), sobre as cédulas 89/00112-5, 89/00113-3 e 89/00114-1, não merece prosperar. A decisão de ID 124960107 já rejeitou a alegação do requerido no sentido de que deve haver o abatimento dos valores constantes nos demonstrativos e creditados em razão da Lei no 8.088/90, pois não trouxe aos autos qualquer documento que comprove a realização dos descontos no saldo devedor. Quanto às amortizações referentes à PROAGRO, realmente não houve determinação judicial sobre abatimentos de valores em relação ao PROAGRO, conforme alegado pelo perito. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já se manifestou acerca dos limites autorizadores à desconstituição de laudos periciais. Vejamos: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROVA PERICIAL. PERITO NOMEADO PELO JUÍZO. QUESITOS JÁ RESPONDIDOS. PRETENSÃO DE RENOVAÇÃO DA PROVA. INDEFERIMENTO. 1. A mera divergência ou insatisfação quanto aos esclarecimentos prestados acerca de prova pericial não é motivo suficiente para que os autos retornem mais uma vez à apreciação do perito, pois já garantidos o contraditório e a ampla defesa. 2. Estando o laudo pericial, elaborado por perito de confiança do Juízo e em consonância com os parâmetros técnicos, ausente prova cabal em sentido contrário, deve-se manter incólume a decisão que indeferiu a impugnação do laudo. 3. Recurso não provido." (Acórdão n.749746, 20130020245329AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/01/2014, Publicado no DJE: 22/01/2014. Pág.: 110)" Assim, não vislumbro no laudo impugnado vícios ou máculas capazes de infirmar as conclusões às quais chegou o douto perito. Assim, REJEITO a impugnação apresentada pela parte ré, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo perito no laudo de ID 132486097, e DECLARO encerrada a fase de liquidação. Aguarde-se prazo recursal. Na ausência de efeito suspensivo em eventual recurso, em face do término dos trabalhos periciais, expeça-se alvará de levantamento de valores da quantia indicada no comprovante de pagamento de ID 109722506 em favor do perito GUSTAVO HENRIQUE FERNANDES FIDELIS, referente aos seus honorários periciais, e venha pela parte requerente pedido de cumprimento de sentença, nestes autos, observando o laudo homologado. Intimem-se.” Opostos embargos de declaração (ID origem 139429648), estes foram rejeitados (ID origem 139429648). Busca a parte agravante a reforma da mencionada decisão. O agravante relata o objeto da execução originária, volvida a cobrança de diferença de índice de correção aplicado sobre o débito derivado de Cédula de Crédito Rural, apurado até abril de 1990, com lastro em sentença exarada na Ação Civil Pública no 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal de Brasília, onde figuraram como réus o agravado, a União Federal e o Banco Central. Destaca que, em suma, que impugnou o laudo apresentado pelo perito (ID origem 132486097), visto que os valores fixados para restituição aos agravados estão incorretos, uma vez que não foram contabilizados os abatimentos efetivamente demonstrados e efetuados. Assevera que “a perícia o expert apurou o valor de R$ 1.507.333,18. Após inúmeras insurgências das partes o expert retificou os cálculos apresentou novo laudo pericial com o valor de R$ 1.907.332,73, atualizados até 27/07/22 (Id 132486097). O Banco impugnou o laudo pericial uma vez que o expert não abateu os valores que não foram efetivamente pagos por ele a exemplo do PROAGRO e dos valores creditados em razão da lei Federal 8.088/90. O expert então esclareceu no laudo de ID 134262422 que os referidos lançamentos, muito embora constassem no extrato os mesmos não foram considerados no laudo pericial pois não havia decisão judicial determinando o abatimento. O Banco impugnou novamente os esclarecimentos do perito demonstrando que o título judicial no qual o expert deveria se basear determinava expressamente o abatimento de qualquer valor que não foi pago pelo mutuário. A MM. Juíza proferiu então a decisão interlocutória de ID 137798472 concluindo que o expert apenas cumpriu as decisões do Juízo, afastando o abatimento dos valores não quitados pelo autor”. Outrossim, esclarece que “existem evidentes provas nos autos e, inclusive conclusão do perito sobre a existência das devoluções creditadas tanto em decorrência da Lei Federal 8.088/90 como do PROAGRO”, porém, tais valores somente não foram descontados dos cálculos em virtude da negativa injustificada do Magistrado a quo. Tece comentários sobre a necessária análise judicial dos cálculos apresentados pelo perito, o que não teria ocorrido no caso concreto, visto que o juízo homologou o laudo pericial apesar de diversos erros nos cálculos e desconsideração dos fundamentos apresentados pelo banco em sua impugnação. Ademais, destaca a existência de extratos bancários, os quais foram juntados aos autos e que demonstram a existência de abatimentos e devoluções decorrentes da Lei Federal no 8.088/90 e PROAGRO. Alega, também, que “[c]onquanto a decisão agravada tenha entendido que a decisão de ID 124960107 afastou a impugnação do Banco quanto a devolução dos valores com base na Lei Federal 8.0888/90, tem-se que tal entendimento não deve prevalecer. É que, em se tratando de cálculos e ofensa a coisa julgada, tais matérias revestem-se de ordem pública, não sujeitam à preclusão. (...) Assim, imperioso o reconhecimento da arguição acima e o processamento do presente agravo para se analisar o abatimento dos valores devolvidos em razão da Lei Federal 8.088/90 e devidamente comprovados pelo slip xer. Desta forma, tal questão é matéria de ordem pública, não sujeita a preclusão, uma vez que a ausência de abatimento de valores em decorrência da Lei Federal 8.088/90, está equivocada.” Apresenta jurisprudência deste Tribunal que embasa as alegações apresentadas nas razões recursais. Conclui afirmando que a decisão deve ser reformada para que sejam abatidos os excessos apresentados nos cálculos do perito. Com tais fundamentos, busca “seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, sendo revogada a decisão agravada, nos termos do presente agravo de instrumento, complementando-se as provas dos autos por meio de intimação das partes e diligência que devem serem realizadas pelo i. perito, com consequente complementação do laudo pericial que se fundou a r. decisão agravada; (...) o acolhimento das razões aqui exportas para reconhecer o excesso nos cálculos do i. perito e consequente refazimento do laudo pericial abatendo-se os valores devolvidos a título de PROAGRO e devolução da Lei Federal 8.088/90, sob pena de enriquecimento ilícito e ofensa a coisa julgada”. Alega, ainda, a presença dos respectivos requisitos, busca a aplicação de efeito suspensivo ao presente recurso. Pugna, por fim, pelo prequestionamento das matérias constitucionais e infraconstitucionais abordadas no recurso. Preparo devidamente recolhido (ID 41127206). É o breve relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, V), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal. Dessa conjugação de pressupostos, afere-se que a pretensão reformatória interposta se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, sem adentrar no mérito recursal relacionado ao deferimento ou não dos pedidos vindicados nas razões recursais, entendo que se revela presente probabilidade do direito vindicado, visto que o perito reconhece a existência de valores de abatimentos – os quais apenas não foram contabilizados por orientação do magistrado -, assim como possível e iminente o perigo de dano, antes do julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Assim, com o viso de evitar produção desnecessária de atos processuais e atos expropriatórios contra o banco agravante, em vistas de prestigiar o princípio da economia processual, ou qualquer outro prejuízo correlacionado, verifico que a tutela de urgência vindicada pela parte agravante merece ser, de pronto, deferida. Nesse descortino, em sede de cognição provisória e instrumental, entendo por prudente a concessão do efeito suspensivo ativo neste caso específico. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao presente recurso, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 14 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator